Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA:DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. APENADO CONDENADO POR CRIMES DE ROUBO (DUAS VEZES) E AMEAÇA. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), que deferiu a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da saída antecipada nos moldes do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dentre outros requisitos estabelecidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais para a concessão da saída antecipada, estabeleceu-se expressamente que o benefício não alcança quem estiver em cumprimento de pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei n. 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa).
4. Conceitua-se o roubo como crime complexo por atingir mais de um bem jurídico, quais sejam o patrimônio, a liberdade individual e/ou a integridade física.
5. A prática do crime de roubo, delito pluriofensivo, é suficiente para impedir a concessão do benefício da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos exatos termos dispostos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em Execução Penal conhecido e provido.